Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. VÍCIO INOCORRENTE. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso, mantendo a rescisão contratual entre as partes, além da condenação solidária das partes requeridas ao pagamento de R$ 4.827,10. Alega a parte embargante a omissão no Acórdão quanto à análise do tamanho do granizo que atingiu as telhas, face a existência de fotos com os danos ocasionados que comprovam a anormalidade do granizo, o que também foi corroborado pelas notícias sobre os estragos decorrente do fenômeno climático. Ademais, entende pela omissão nos fundamentos da sentença ao utilizar trecho disponível no endereço eletrônico da embargante que aponta a alta resistência a granizos, uma vez que o produto adquirido possui ressalva expressa na cobertura da garantia quanto a intempéries da natureza, como chuvas, tempestades, ventos e outros casos. Enfim, assinala a omissão no Acórdão ao não fundamentar a questão relativa à certificação e atendimento das normas da ABNT.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. Assim, destaca-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto.
IV. Desse modo, o Acórdão decorre da conclusão em face dos fatos, argumentos e provas, e expressamente conclui que “VI. Não há que se falar em exclusão de responsabilidade por eventos da natureza, uma vez que telhas são destinadas à cobertura de edificações, justamente para protegê-las de alterações climáticas”. VII. Demais disso, em que pese se reconheça a relativa anormalidade de chuvas de granizo, fato é que o fabricante anuncia em seu sítio que suas telhas ‘Possuem alta resistência permitindo exposição às intempéries agressivas como o granizo, sem ressecamento ou quebra por longos anos’ (http://itecbahia.com.br/). Não há ressalva quanto à espécie de granizo, nem notícia nos autos de que aqueles que atingiram a residência da parte recorrida fossem de tamanho extraordinário, o que conduz à conclusão de que as telhas deveriam resistir ao evento narrado na inicial”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.